Tribunal: STF
Processo: ARE 1440211
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS POR ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL E DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão de embargos de declaração da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de decisão monocrática que não conheceu de apelação.



O caso



    2. A Desembargadora relatora decidiu pelo não conhecimento da apelação interposta pelo recorrente sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de hipótese que comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932, III, do C.P.C.



    Como se sabe, o conhecimento do recurso depende de prévia análise dos requisitos de admissibilidade dentre eles a tempestividade, que é a obediência ao prazo legal para sua apresentação, respeitado o devido processo legal. Com efeito, proferida a sentença de fls. 184/186, o apelante foi tacitamente intimado da decisão por meio do portal eletrônico em 26/01/2018, sexta-feira (fls. 211), iniciando-se o prazo recursal, portanto, em 29/01/2018, segunda-feira subsequente (...)



    Ocorre que a apelação foi interposta somente em 21/06/2018, quando decorridos mais de três meses, conforme art. 1.003, §5º, do C.P.C. Absolutamente intempestivo, portanto, não podendo ser conhecido. (...)



    Ressalte-se, por oportuno, que compulsando os autos, verifica-se que o recorrente protocolizou em 06/02/2018 a apelação que demonstrava sua insatisfação com o julgamento do feito. Ocorre que as razões de apelação era totalmente divorciada da decisão atacada, fazendo referência a processo distinto, conforme fls. 197/2013. 



    Nesse passo, considerando o erro grosseiro quanto ao direcionamento daquela apelação, o seu protocolo não se mostra capaz de interromper a contagem de prazo para a interposição do recurso correto. 



    Por ser assim, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por MUNICÍPIO DE NITERÓI ante sua absoluta intempestividade mantida, na íntegra, a sentença recorrida” (decisão monocrática, e-doc. 15). 



    Contra essa decisão monocrática foram opostos embargos de declaração que restaram parcialmente providos pela Oitava Câmara Cível para sanar omissão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. IMPRESCINDÍVEL O REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO, NÃO CONHECENDO DA APELAÇÃO POR SUA INTEMPESTIVIDADE E CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 33, e-doc. 16).



    Contra essa decisão foram opostos novos embargos de declaração rejeitados pela Oitava Câmara Cível (fl. 66, e-doc. 16).



    Interposto recurso especial foi ele provido pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios” (fl. 181, e-doc. 16).



    O Tribunal de origem, cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça, reexaminou os últimos embargos de declaração opostos acolhendo-os parcialment para sanar omissão, sem efeitos infringentes:



    “NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL POR DETERMINAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. DIFERENÇAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR PORTAL ELETRÔNICO EM 26/01/2018, RECURSO INTERPOSTO EM 21/06/2018 QUANDO TRANSCORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS, NA FORMA DO ART. 1.003, §5.º C/C ART. 229, AMBOS DO C.P.C. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO. RECURSO NÃO CONHECIDO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE. OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. IMPRESCINDÍVEL O REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO, NÃO CONHECENDO DA APELAÇÃO POR SUA INTEMPESTIVIDADE E CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIOS DE TODOS OS SEUS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. DISPENSÁVEIS AS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES E A RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS, NOS TERMOS DO VERBETE SUMULAR 629, DO STF. ILEGITIMIDADE QUE SE AFASTA. PRECEDENTES DO STJ. A BASE DE CÁLCULO EM RELAÇÃO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DEVERÁ TOMAR COMO BASE NÃO SÓ O VENCIMENTO BASE COMO TAMBÉM AS GRATIFICAÇÕES JÁ INCORPORADAS. ACERTO DA SENTENÇA TAMBÉM NESTE PARTICULAR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 18).



    Novos embargos de declaração foram opostos, sendo rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º, o inc. XIV e o caput do art. 37 e o art. 39 da Constituição da República (e-doc. 26). 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 5-6, e-doc. 33).



    O agravante sustenta que “o que se pretende não é a revisão de matéria fática, mas sim a apreciação da violação direta a CRFB/88” (fl. 6, e-doc. 35). 



    Argumenta que “o recurso interposto não se limita à discussão de ofensa a direito local” (fl. 7, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Oitava Câmara Cível do Tribunal de origem decidiu:



    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE NITERÓI em relação à decisão de fls. 244/248 que, através de julgamento monocrático, não conheceu da apelação por intempestividade e manteve a sentença recorrida. (...)



    Como se sabe, os embargos de declaração têm por objetivo a retificação da decisão quando nela se constata a existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que ocorreu no caso concreto” (fls. 3-4, e-doc. 18).



    Este Supremo Tribunal assentou o cabimento de recurso extraordinário contra decisão proferida em única ou última instância, como disposto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, sendo necessário o esgotamento da jurisdição na origem.



    Na espécie vertente, contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora relatora, que não conheceu da apelação interposta pelo recorrente, foram opostos embargos de declaração julgados pela Oitava Câmara Cível, contra o qual foram diretamente interpostos os recursos extraordinário e especial. 



    Incide na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal pois, ainda que os embargos de declaração sejam decididos por órgão colegiado, isso por si só não satisfaz o exaurimento de instância, haja vista que a análise de tais embargos não é feita com relação à matéria de mérito, mas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O recurso extraordinário, conforme asseverado no acórdão embargado, foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula nº 281 do STF. 3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.416.196-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJETO DO AGRAVO REGIMENTAL: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.384.371-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.156-ED-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.6.2022).



    Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 26.5.2023:



    “Mediante análise do recurso d[o] Município de Niterói, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a quo. 



    Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). 



    Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que, à decisão singular exarada pelo relator, foram opostos embargos de declaração, julgados por meio de acórdão pelo Tribunal de origem, contra o qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. (...). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (e-doc. 51).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora